Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702781-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EXPRESS SERVICO DE ENTREGA RAPIDA LTDA. - EPP AGRAVADO: MARIA CIDIA OLIVEIRA DE QUEIROZ DECISÃO 1. A segunda ré agrava da decisão saneadora da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0708416-60.2022.8.07.0005 – id 144339205) que rejeitou a impugnação ao benefício da justiça gratuita, as alegações de prescrição, coisa julgada, ilegitimidade passiva ad causam, estabeleceu os pontos controvertidos e definiu que o ônus da prova atenderá à regra ordinária, bem como intimou a ré a requerer o que entender de direito para demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima pelo evento e a autora para apresentar prova do prejuízo material alegado. Reafirma a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que o fato – acidente automobilístico – ocorreu no dia 26/10/17, enquanto a demanda foi proposta em 29/06/22, bem como sua ilegitimidade passiva ad causam porque o primeiro réu não estava a seu serviço no horário em que ocorreu o acidente, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelos danos. Também se insurge contra a inversão do ônus da prova. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão agravada não inverteu o ônus da prova nos termos do CPC 373, § 1o (CPC 1.015, IX). Pelo contrário, expressamente afastou esse dispositivo, verbis: “(...). Não se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Dito isso, oportunizo à parte ré requerer o que entende de direito para demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima pelo evento. (...).” Portanto, não há interesse recursal e, em assim sendo, não conheço desse capítulo do recurso. Por outro lado, os capítulos da decisão relativos à rejeição da coisa julgada e de ilegitimidade passiva ad causam não comportam agravo de instrumento, porquanto alheios ao CPC 354, caput § único, e ao rol taxativo do CPC 1.015. Com efeito, o primeiro dispositivo versa sobre extinção do processo, com ou sem julgamento do mérito, ainda que parcial – hipótese em que melhor se dirá julgamento antecipado de mérito de uma das matérias do 487, II e III, ou de redução objetiva ou subjetiva do processo. No caso, as alegações de acima referidas, por terem sido rejeitadas, não ensejaram a extinção, sequer “parcial”, do processo. Acrescente-se que a excepcional atenuação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. Portanto, também não conheço desses capítulos. O conhecimento do agravo de instrumento fica limitado ao capítulo da prescrição, ex vi do CPC 1.015, II, c/c 487, II (REsp. 1.972.877, 2022). A propósito, reputo consistentes, por ora, os fundamentos da decisão impugnada (id 144339205 – autos principais): “(...). Em princípio, tratando-se de pedido de reparação, é importante anotar que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, na forma do artigo 189 do Código Civil. Isto posto, na presente demanda a autora formula pedido de reparação civil, consiste em indenização por danos materiais e morais, o que atrai a aplicação do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional é de três anos contados do fato gerador do dano. Nesse ponto, ainda, deve-se observar que o artigo 200 do Código Civil, segundo o qual ‘quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva’. Assim, conquanto o fato tenha ocorrido em 26/10/2017, em 13/12/2019, foi recebido pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal desta circunscrição judiciária denúncia contra o ora réu Maurício pelo fato narrado (Id n. 44699953, autos n. 0706892-33.2019.8.07.0005). Todavia, conforme consulta ao sistema deste E.TJDFT, verifico que, em 25/08/2021, o Ministério Público ofertou ao réu Acordo de Não Persecução Penal, o qual tem o condão de suspender o prosseguimento do processo até o cumprimento total ou descumprimento do acordo. Por certo, antes da sentença penal definitiva, a prescrição não pode fluir à luz do art. 200 do Código Civil, pois não há negligência da parte que se abstém de propor a ação civil (“contra aquele que não pode agir, não corre a prescrição”). Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão. (...).” A propósito, confira-se a jurisprudência: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...). 2. A existência de processo criminal, no qual se apura a responsabilidade do motorista da empresa ré pelo acidente, faz incidir a causa impeditiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a T., AgInt no AREsp 580.397, Min. Maria Isabel Gallotti, 2019); EMENTA ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. APURAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O prazo prescricional previsto no CCB 206, § 3o, V, conta-se a partir da sentença definitiva do juízo criminal (CCB 200). A demanda foi ajuizada dentro do lapso para tanto assinalado. 2. Comprovados o dano, o nexo de causalidade e a culpa, impõe-se o dever de indenizar, sendo lícita a cumulação de indenização por dano estético e dano moral. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.333.867, Des. Fernando Habibe, 2021). 3. Conheço parcialmente do agravo e, no capítulo conhecido, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator